Tribunal: TJES
Processo: 0000009-25.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000009-25.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNER SEVERIANO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES AO COMÉRCIO ILÍCITO EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INIDONEIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES CONSTATADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA.
BIS IN IDEM
. REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. DETRAÇÃO IRRELEVANTE PARA ABRANDAMENTO DO REGIME. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo e a
autoria delitiva resta latente pela prova oral coligida, em especial pelas declarações judiciais dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na exordial.

2.
Como se sabe,
"o legislador, ao redigir o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente. Destarte, a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.395.205/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 18/8/2014).

3.
Embora, em Juízo, o acusado tenha negado que a droga fosse destinada ao tráfico, há elementos nos auto a evidenciar o contrário, diante do contexto em que se deram os fatos, no cumprimento de mandado de prisão contra o acusado justamente por estar foragido da Justiça em razão do cumprimento de pena por crime de tráfico. Além disso, embora a quantidade de droga apreendida não seja exacerbada, sua variedade, aliada à apreensão de quantia em espécie, não condiz com a figura do mero usuário, mormente considerando que os policiais conheciam o envolvimento prévio do acusado na traficância.

4. Na primeira fase houve valoração genérica de circunstâncias judicias, o que é vedado pela jurisprudência.

5. Há
nos autos circunstâncias que autorizam o reforço de fundamentação, para manter a valoração negativa da culpabilidade, sem que isso implique em agravamento da pena imposta ao réu, situação em que não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial. O
acusado cometeu o crime na condição de foragido da Justiça, quando devia estar cumprindo pena por crime da mesma natureza, o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta.

6.
Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes do crime em razão da condenação transitada em julgado por fato anterior.

7.
Embora o art. 42 da Lei 11.343/06 admita a elevação da pena-base em razão da natureza de drogas apreendidas, é necessário que a quantidade de entorpecentes seja suficiente a desbordar daquilo que é inerente ao tipo penal, o que não verifico no caso concreto.

8.
De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

9. H
ouve indevida compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, uma vez que há apenas uma sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior, já utilizada na primeira fase dosimétrica, que não pode ser novamente considerada na segunda fase, sob pena de indevido
bis in idem
.

10.
Embora não se admita, para fins de reconhecimento da atenuante da confissão, quanto ao crime de tráfico de drogas, a mera assunção da propriedade da droga para uso pessoal, é impossível a esta Corte, em recurso exclusivo da Defesa, afastar a atenuante já reconhecida na sentença, em razão do princípio que veda a
reformatio in pejus.

11.
O regime inicial de cumprimento fechado deverá ser mantido, não em razão do
quantum
de pena estabelecido, mas devido à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, o que, via de consequência, prejudica a análise de pedido de detração do período pelo qual ele esteve preso preventivamente, posto que não influirá na alteração do regime prisional.

12.
Considerando que o defensor dativo nomeado prestou serviços, apresentando razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, assim como arbitrar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FAGNER SEVERIANO GOMES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 07 (sete) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, questiona a dosimetria, postulando pela redução da pena imposta e pela aplicação da detração para abrandamento do regime inicial de cumprimento. Por fim, requer o arbitramento de honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por FAGNER SEVERIANO GOMES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 07 (sete) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, questiona a dosimetria, postulando pela redução da pena imposta e pela aplicação da detração para abrandamento do regime inicial de cumprimento. Por fim, requer o arbitramento de honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 10/01/2021, por volta de 17:00 horas, policiais receberam informações de que o denunciado estava foragido do sistema prisional e escondido na casa de seu genitor, para onde se dirigiram. Narra a exordial que, ao baterem à porta da residência, o réu percebeu a presença policial e dispensou, pela janela do andar superior, um invólucro com recipiente plástico contendo maconha, e outro com
crack
. Ao ingressarem na residência, encontraram no quarto do réu um papelote de cocaína e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo (01 porção dd
crack,
com 8,2 gramas; 01 porção de maconha, com 21,9 gramas; 01 porção de cocaína, com 0,5 grama).

Já a autoria delitiva resta latente pela prova oral coligida, em especial pelas declarações judiciais dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na exordial, ressaltando o conhecimento acerca do envolvimento prévio do acusado no tráfico de drogas, o qual estava foragido, já que não retornou à unidade penitenciária após receber o benefício da saída temporária. Os policiais acrescentaram que se dirigiram à residência onde localizaram o réu e as drogas para cumprir mandado de prisão contra ele expedido.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confirma que estava foragido do sistema prisional e que cumpria condenação por tráfico, mas nega que a droga apreendida fosse destinada à mercância, afirmando que a adquiriu para uso.

Como se sabe,
"o legislador, ao redigir o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente. Destarte, a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.395.205/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 18/8/2014).

Embora, em Juízo, o acusado tenha negado que a droga fosse destinada ao tráfico, há elementos nos auto a evidenciar o contrário, diante do contexto em que se deram os fatos, no cumprimento de mandado de prisão contra o acusado justamente por estar foragido da Justiça em razão do cumprimento de pena por crime de tráfico. Além disso, embora a quantidade de droga apreendida não seja exacerbada, sua variedade, aliada à apreensão de quantia em espécie, não condiz com a figura do mero usuário, mormente considerando que os policiais conheciam o envolvimento prévio do acusado na traficância.

Forte em tais premissas, mantenho a condenação do acusado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Quanto à dosimetria, na primeira fase, assim constou da sentença:

A culpabilidade
merece especial reprimenda, pois além da consciência da ilicitude da conduta, o comércio ilícito de entorpecentes é mazela fortemente combatida pela sociedade, dados seus efeitos colaterais deletérios, reclamando rigor em sua apreciação; seus
antecedentes são desfavoráveis
, visto que possui contra si sentença transitada em julgado (fl. 193);
Os autos não trazem elementos seguros quanto à personalidade e conduta social do réu; o móvel do crime é o lucro fácil, írrito ao delito de tráfico, não podendo ser valorado negativamente;
as circunstâncias do crime merecem valoração negativa
, eis que o tráfico ilícito de entorpecentes corrompe as bases da sociedade, atentando contra a vitalidade de seu elemento nuclear, o homem;
as consequências do delito
considero desfavorável ao réu, pois foram apreendidos em seu poder o entorpecente conhecido por "cocaína", substância de alto poder lesivo e capacidade de viciar.
D
estaco, ainda, que as consequências poderiam ser funestas se não fosse a rápida ação policial.
A vítima, nesse tipo de crime, é a sociedade. E mais, a situação econômica não foi informada.

Verifico que, houve valoração genérica e inerente ao tipo penal em relação a diversas circunstâncias judiciais.

Não obstante, reputo que há nos autos circunstâncias que autorizam o reforço de fundamentação, para manter a valoração negativa da culpabilidade, sem que isso implique em agravamento da pena imposta ao réu, situação em que não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021
.

Isso porque o acusado cometeu o crime na condição de foragido da Justiça, quando devia estar cumprindo pena por crime da mesma natureza, o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta.

Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes do crime em razão da condenação transitada em julgado por fato anterior exarada nos autos da ação penal nº. 0000365-93.2016.8.08.0002.

Embora o art. 42 da Lei 11.343/06 admita a elevação da pena-base em razão da natureza de drogas apreendidas, é necessário que a quantidade de entorpecentes seja suficiente a desbordar daquilo que é inerente ao tipo penal, o que não verifico no caso concreto.

Neutralizando, assim, as circunstâncias e consequências do crime, remanescem contra o acusado duas vetoriais, a da culpabilidade e a dos antecedentes.

De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Como a pena-base foi estipulada em 07 (sete) anos de reclusão e foram negativadas quatro circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em seis meses para cada circunstância judicial negativa.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado, proporcionalmente, para 06 (seis) anos de reclusão.

Constato que houve indevida compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, uma vez que, compulsando a certidão de fls. 193 e em consulta ao SEEU, verifico que há apenas uma sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior, já utilizada na primeira fase dosimétrica, que não pode ser novamente considerada na segunda fase, sob pena de indevido
bis in idem
.

Embora não se admita, para fins de reconhecimento da atenuante da confissão, quanto ao crime de tráfico de drogas, a mera assunção da propriedade da droga para uso pessoal, é impossível a esta Corte, em recurso exclusivo da Defesa, afastar a atenuante já reconhecida na sentença, em razão do princípio que veda a
reformatio in pejus.

Assim, aplico a atenuante em 1/6, resultando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, a qual torno em definitiva, diante da inaplicabilidade do tráfico privilegiado, decorrente dos maus antecedentes do acusado.

Reduzo proporcionalmente a pena de multa para 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento fechado deverá ser mantido, não em razão do
quantum
de pena estabelecido, mas devido à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, o que, via de consequência, prejudica a análise de pedido de detração do período pelo qual ele esteve preso preventivamente, posto que não influirá na alteração do regime prisional.

Considerando que o defensor dativo nomeado prestou serviços, apresentando razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, q
uanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, em atenção aos critérios legais, fixo a verba em R$ 600,00 (seiscentos) reais.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir as penas do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, assim como arbitrar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido
,
trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença que condenou o Apelante no crime previsto
art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pela Eminente Relatora, em relação a materialidade delitiva, fundada no arcabouço probatório e em sua reincidência específica no mesmo delito.

Acerca da dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, mesmo com a eminente tendo aplicado reforço argumentativo nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente genéricas, verifico que de forma acertada e de acordo com a atual jurisprudência dominante no Tribunal da Cidadania, apenas restaram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes.

Portanto, a Eminente Relatora mesmo entendendo
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite
reforço argumentativo,
sem a adição de fundamentos novos e sem ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, no presente caso, não há como utilizar qualquer argumento para acerar os fundamentos utilizados na sentença para negativar todas as circunstâncias judiciais, ante a generalidade destes.

Desta feita, acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.